Tribunal: TJDFT
Processo: 0713030-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713030-69.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: ADHEMAR HENRIQUE DA COSTA SANTOS, FERNANDO JOSÉ DIASSIS DO NASCIMENTO, HUDSON MAGNO LUCENA ROSA, JONNY EWERTON AQUINO AFONSO, KLEYSON ALVES DE FREITAS, LUCAS BRAGA CARNEIRO, PAULO HONORIO ALVES DA COSTA JUNIOR, RAISA KENNE DOS SANTOS RODRIGUES, SÉRGIO RICARDO SOARES DO NASCIMENTO AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018